Tribunal: TJMT
Processo: 1000948-32.2024.8.11.0088
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000948-32.2024.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DYONATHAN HENRIQUE MAGGIONI - CPF: 058.438.361-42 (EMBARGANTE), RAFAEL ALBERTO PELLEGRINI ARMENIO - CPF: 214.564.718-05 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. MODIFICAÇÃO SEM EFEITO INFRINGENTE.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que indeferira o pedido de concessão da gratuidade da justiça e de parcelamento das custas processuais. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, por não ter fixado prazo para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão é omisso por não fixar prazo para o recolhimento do preparo, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão alegada se confirma, uma vez que o acórdão, embora tenha mantido o indeferimento da gratuidade da justiça, deixou de estabelecer prazo para o recolhimento do preparo, conforme exigido pelo art. 1.007, § 4o, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, indeferida a justiça gratuita, deve ser oportunizado à parte o recolhimento das custas no prazo legal, sob pena de deserção.

O saneamento da omissão não altera o resultado do julgamento, pois não se discute a concessão do benefício, mas apenas a necessidade de oportunizar o preparo recursal após o indeferimento.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DYONATHAN HENRIQUE MAGGIONI, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ele interposto.

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença de vício no julgado, sob o argumento de que ao julgar o feito foi mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e o parcelamento das custas processuais.

Defende que após a confirmação do indeferimento do benefício da justiça gratuita pelo órgão colegiado, o Acórdão se tornou omisso ao deixar de estabelecer um prazo para o Embargante recolher o preparo recursal, sob pena de deserção.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, sem aplicação de efeitos infringentes, para o fim de sanar o vício apontado.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Sustenta o embargante que após a confirmação do indeferimento do benefício da justiça gratuita pelo órgão colegiado, o Acórdão se tornou omisso ao deixar de estabelecer um prazo para o Embargante recolher o preparo recursal, sob pena de deserção.

Com razão.

Embora o acórdão tenha expressamente mantido o indeferimento da assistência judiciária gratuita, não houve a devida fixação de prazo para o recolhimento do preparo recursal, providência que se mostra necessária e de observância obrigatória, consoante o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil.

Por interpretação sistemática da norma, aplica-se a mesma diretriz nos casos em que, após o indeferimento da gratuidade da justiça, a parte permanece interessada na interposição de recurso e necessita ser intimada a efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de ver-se consumada a deserção de forma prematura e indevida.

Trata-se de entendimento já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a negativa do pedido de justiça gratuita não pode acarretar, de imediato, o reconhecimento da deserção, devendo ser oportunizado o recolhimento das custas no prazo legal.

Portanto, ainda que o acórdão não tenha incorrido em erro material ou contradição, é imperioso reconhecer a existência de omissão, passível de correção via embargos declaratórios, sem que disso decorra alteração do resultado do julgamento.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
OS ACOLHO
, sem efeitos infringentes, a fim de fixar o prazo de 5 (cinco) dias para que o embargante proceda ao recolhimento do preparo recursal, contados da intimação deste acórdão, sob pena de deserção, conforme previsto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026